Tribunal: STF
Processo: ARE 1570164
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 465):



    “AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM LETRA DE CÂMBIO PROPOSTA PELA UNIMED EM FACE DE MÉDICO COOPERATIVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE RATEIO DE DESPESAS COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 20/2008 ENTRE A COOPERATIVA E SEUS COOPERADOS E EX-COOPERADOS. POSIÇÃO MAJORITÁRIA CONSTATADA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0045037-84.2019.8.19.0000, QUE, POR ESTA RAZÃO, NÃO FOI ADMITIDO. VINCULAÇÃO DOS COOPERADOS, AINDA QUE AUSENTES OU DISCORDANTES, CONSOANTE O ARTIGO 38 DA LEI 5.764/71. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA LITERAL E SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO DA OPERADORA DE SAÚDE. DÍVIDA REGULARMENTE INDIVIDUALIZADA, DE FORMA PROPORCIONAL À FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80 E 89 DA LEI 5.764/71. COOPERADO QUE SE DESLIGOU DA COOPERATIVA EM 2016, TENDO, PORTANTO, CIÊNCIA DE SUAS OBRIGAÇÕES E DO RATEIO DAS DESPESAS. PRECEDENTES DESTE TJ/RJ. REFORMA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 468), foram rejeitados (Doc. 483).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 499), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUCAS RODRIGO ALVES DE ALMEIDA alega ofensa aos arts. 5º, II e LV; 22, I; 37; e 93, IX, da CF/4988.



    Para tanto, defende a nulidade do acórdão recorrido tendo em vista a negativa da aplicação da técnica da colegialidade. Isto porque “ocorrendo a infringência de votos, o julgamento deveria prosseguir na forma ampliada, com a participação de outros Desembargadores da Câmara que não votaram, na forma do Art. 942, do CPC” (Doc. 499, fl. 6).



    Aduz que “a não aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil no presente caso, é uma grave violação ao devido processo legal por descumprimento necessário de rito inerente à decisão de recurso, além de violar cabalmente os princípios constitucionais da prévia vinculação à lei, do princípio da ampla defesa e do contraditório” (Doc. 499, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 523), inicialmente, negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu-se o apelo extremo aplicando a Súmula 284/STF.



    No Agravo (Doc. 532), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular e alega violação ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 499, fl. 10): 



    “A técnica da ampliação da colegialidade prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, é derivada dos direitos constitucionais previstos nos incisos XXXV e LV da CRFB/88, além do IX do artigo 93 também da CRFB/88. 



    Considerando que o DES. RELATOR LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES da 20º CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, após julgamento NÃO UNÂMINE DA APELAÇÃO, DEIXOU DE APLICAR A AMPLIAÇÃO DA COLEGIALIDADE, surge relevância da questão constitucional cuja apreciação deve ser analisado por este Egrégio Tribunal, eis que demonstrada de forma clara e objetiva no presente recurso extraordinário e sua análise é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (§ 3º do art. 102 da Constituição da República e § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil). 



    Ademais, todos os temas que envolvem a VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SÃO DE REPERCUSÃO GERAL, especificamente sobre a ampliação da colegialidade, é difícil achar caso semelhante, pois é uma verdadeira catástrofe qualquer Tribunal negar aplicação de uma técnica constitucional.



    (...)



    Ora Eminente Julgadores, como mencionado, a violação do acórdão Recorrido é cristalina e rara, pois dificilmente é possível encontrar nos Tribunais Regionais, Estaduais e Superiores, o Desembargador negar uma técnica explicita na legislação e violar a ampla defesa e o contraditório, além do princípio da colegialidade.



    Negar o presente Recurso por falta de repercussão geral, seria “rasgar” os princípios fundamentais da Constituição Federal quanto ao ACESSO À JUSTIÇA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 



    É extremamente relevante a violação chamar atenção par violação ao princípio da legalidade, eis que era obrigatória a verificação da aplicação da técnica referida, que possibilitava novo julgamento e participação do advogado do Recorrente, ou seja, ocorreu cerceamento do seu direito. 



    A questão constitucional que o Recorrente pretende que seja apreciada, é o cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa previstos constitucionalmente, sendo de relevante aspectos jurídicos que este Egrégio Tribunal declare a nulidade do acórdão Recorrido, considerando a violação dos referidos direitos. 



    A ampliação da colegialidade violada, é extremamente grave e relevante, pois uma vez que o acórdão Recorrido ignorou a referida técnica, perigosamente deu início a um precedente perigoso da violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 



    Para piorar, a técnica ignorada no acórdão recorrido, viola ainda o direito do Recorrente, mediante representação do seu advogado de realizar sustentação oral na próxima sessão que deveria ter sido designada, contrariando inclusive o artigo 133 da CRFB que preconiza que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 



    Frisa-se que a questão discutida no presente recurso transcende os interesses da parte e possui evidente relevância jurídica econômica e social eis que trata da violação aos princípios supramencionados”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, e 37, caput, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto à alegada violação ao art. 22, I, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta Corte Suprema.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, relativamente à aplicação da regra prevista no art. 942 do CPC, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente (Doc. 483, fl. 2):



    “O embargante alega omissão no julgamento do presente recurso, sustentando que não foi aplicada a técnica de ampliação de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil. 



    (...)



    Com efeito, constam na árvore do processo três certidões de julgamento. A primeira, referente à sessão realizada no dia 02/08/23, na qual este relator proferiu o seu voto, tendo o Des. César Cury pedido vista (fls. 2369), ficando suspenso o julgamento; a segunda, referente à sessão realizada em 27/09/23, na qual o Des. Cesar Cury proferiu o voto divergente, tendo do Des. Fernando Chagas pedido vista, ficando mais uma vez suspenso o julgamento (fls. 2376); por fim, a terceira certidão, referente à sessão realizada em 06/12/23, na qual o Des. Fernando Cerqueira proferiu o seu voto, tendo participado, ainda, os Desembargadores André Cidra e Sérgio Nogueira, em continuação ao julgamento (fls. 2392). 



    Resta evidente, portanto, a partir da leitura das três certidões emitidas pela Secretaria desta câmara, que foi aplicada a regra prevista no art. 942 do CPC, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida no presente processo.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide, portanto, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STT (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente